Tribunal: TJMT
Processo: 1012529-11.2020.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012529-11.2020.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BASE DE CÁLCULO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MARLI OMIZZOLLO FRITSCHE - CPF: 535.857.391-72 (APELADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS — MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO TERMO INICIAL E FINAL PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Nos termos da Lei no. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial.

A lei 663/2001, que teceu alteração à Lei 568/1999, que previa a percepção de adicional por antiguidade e merecimento foi revogada quando do início da vigência da Lei 1.737/2012, limitando o término da progressão funcional para 23/11/2012.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, no Cumprimento de Sentença proposto por
MARLI OMIZZOLLO FRITSCHE
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, qual homologou os cálculos da parte Autora e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento que teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Em suas razões, sem síntese, argui que a lei 663/2001, que teceu alteração à Lei 568/1999, que previa a percepção de adicional por antiguidade e merecimento foi revogada quando do início da vigência da Lei 1.737/2012, na data de 25/11/2012, ao que sustenta que esta deve ser a data para observância do prazo prescricional, bem como equívoco na base de cálculo.

No que se refere aos encargos financeiros, aponta que os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.

Por isso, requer o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida (id. 99654547).

O apelado contrarrazoou as alegações aventadas nas razões recursais, arguindo preliminares de não cabimento do recurso de apelação e não atendimento do princípio da dialeticidade recursal. No mérito destaca pela impossibilidade de rediscussão de matéria já suscitada em grau de recurso transitado em julgado, além da preclusão por ausência de impugnação, com a consequente manutenção da decisão (id 93981456).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção do feito (id 30716953).

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma,

A parte Apelada em contrarrazões arguiu preliminar de não cabimento de recurso de apelação, afirmando que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento.

O argumento não merece acolhimento. Em se tratando de pronunciamento judicial que implica em extinção da fase judicial de cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação.

Nessa intelecção é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.).

Com essas considerações,
REJEITO
esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma,

Ainda em sede de preliminar, a Apelada sustenta que a apelação deve ser inadmitida liminarmente, pois não atende ao Princípio da dialeticidade recursal.

A apelação deve atacar os fundamentos da sentença recorrida, em atendimento aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

O citado dispositivo legal estabelece que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma, sendo responsável por limitar a matéria devolvida ao juízo de segundo grau.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROFESSORA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1009650-58.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, verifica-se que das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do artigo 1.010 do CPC, já que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada por não existir elementos aptos a justificar a ausência das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em desfavor de
MARLI OMIZZOLLO FRITSCHE
, contra decisão de homologação dos cálculos da parte adversa. Em suas razões, em linhas gerais, sustenta o excesso de execução, mediante alegado
errorin procedendo
do juízo
a quo
, fundada na revogação da Lei 1.737/2012 e utilização equivocada de base de cálculo.

A ação ordinária que objetivava o reconhecimento adicional de antiguidade e merecimento da servidora, foi julgada parcialmente procedente e foi dado provimento parcial ao recurso, cuja parte dispositiva do ato sentencial e a ementa do respectivo acórdão restaram assim transcritos, respectivamente (id. 99654534, pág. 74 a 84, e id. 99654535, págs. 39 a 52):

“(...) “
Ex positis
”, julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, prevista no artigo 17 da lei 565/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/200, somente a partir da data de 18/12/2007, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente (...)”

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO DO MUNICÍPIO – (...) – MÉRITO – PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SOMENTE QUANDO HÁ EVENTUAL CRÉDITO – FUNDO DE DIREITO – PRESERVADO – 01 (UM) ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO – EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)

2. O cálculo do adicional do tempo de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data de ajuizamento da ação.”

O título executivo judicial consiste no pagamento do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, partir de 02/08/2006, juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento) capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Inicialmente, salienta-se que a Apelada, servidora municipal de Sinop/MT, teve reconhecido por decisão transitada em julgado o direito à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei n. 663, de 20 de dezembro de 2001.

A prescrição do crédito também está devidamente decidida e deve ser obedecida, nos moldes fixados na decisão firmada pelo Tribunal de Justiça na fase de conhecimento.

Inicialmente, cumpre dizer que não há que se falar em preclusão diante da ausência de impugnação ao cálculo. Digo isso, uma vez que os questionamentos apresentados na apelação são referentes ao cumprimento do título judicial firmado.

Não houve qualquer fato novo, apenas está a se tratar da delimitação do valor devido, tendo por fundamento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Em se tratando de cumprimento de sentença, quando houver alegação de excesso na execução, o magistrado deve analisar a exatidão do cálculo.

Nesse sentido, a jurisprudência ensina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2o, do CPC). 2.

No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução
. Precedentes. 3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021 – grifo nosso).

No caso em análise, foi claramente perceptível o excesso de execução, eis que a Apelada buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação até a data de abril de 2019, na porcentagem de 28% (vinte e oito por cento), no entanto, esta deveria restringir-se à 23/11/2012 (data da revogação pela
Lei n. 1.737/2012).

Nesse ponto, impende salientar que o benefício da gratificação foi revogado a partir da Lei n. 1.737, de 23 de novembro de 2012, inclusive o Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei n. 568/99), ou seja, a decisão na fase de conhecimento reconheceu o direito da apelada a um benefício existente à época em que a ação foi distribuída, mas o seu reconhecimento não implica em dizer que vai se estender após a lei instituidora ter sido revogada.

O crédito, portanto, deve ser calculado, obedecendo-se o prazo prescricional, tal como definido no título judicial, até a data em que a Lei 1.737/2012 entrou em vigor.

No que se refere à fixação da base de cálculo que o adicional de merecimento e antiguidade deva incidir, tal argumento merece apreciação e especificação, considerando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tão somente determinou que a progressão funcional “
seja incorporada no salário da parte Requerente
”.

Explico.

A Lei n. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o, que:

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

(...)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
. 2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019). (grifo nosso)

Portanto, necessário o reconhecimento de que a base de cálculo para o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial da servidora.

Por fim, deve ser obedecido o firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, no que se refere a aplicação de juros e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, retificando a sentença para fixar o termo final para a progressão funcional da servidora em 23/11/2012, tendo como base de cálculo o salário-inicial.

Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL 04 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos, para melhor análise da matéria, notadamente, a respeito da ocorrência da coisa julgada.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP em desfavor de MARLI OMIZZOLLO FRITSCHER em face de sentença que, em sede de cumprimento e liquidação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório e, de consequência julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sustenta o Município Apelante que os valores devem ser limitados à data da publicação da Lei n. 1.737/2012, que revogou o benefício pleiteado; a base de cálculo a ser utilizada é a do artigo 17, § 6o, da Lei n. 569/1999, que fixa o benefício sobre o salário inicial do servidor; necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, para limitar aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda; e encargos financeiros com “Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Nas contrarrazões o Apelado invoca as preliminares de inadequação da via eleita, violação ao princípio da dialeticidade recursal, e coisa julgada, e, de forma alternativa, reconhecimento da coisa julgada em razão do trânsito em julgado da fase cognitiva.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (id.
30716953
).

Passo inicialmente analisar as preliminares aventadas, pelo Apelado:

Invoca a apelada preliminar de inadequação da via eleita, pois a decisão que não extinguiu a execução cabe agravo de instrumento e não apelo.

O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. [....]5. "Conforme " (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.6. Recurso Especial provido.(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Na mesma linha, esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Destarte, cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Logo, REJEITO a preliminar aventada.

V O T O VISTA (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Argui a Apelada preliminar de violação ao princípio da dilaeticidade, ao argumento de que recurso apresentado pelo Apelante não enfrentou, especificamente, a decisão hostilizada, trazendo à tona sua inadmissibilidade; o não conhecimento; e o juízo negativo de admissibilidade.

A tese não se sustenta, pois, se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC.

Desse modo, REJEITO a preliminar

V O T O VISTA (PRELIMINAR DA COISA JULGADA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

A Apelada sustenta que as matérias ora hostilizadas, estão acobertadas pelo manto da coisa julgada.

A preliminar deduzida será analisada em conjunto e, portanto, será analisada em conjunto.

Pois bem!

Em suas razões recursais, o ente municipal postula a reforma da sentença pleiteando, que os valores devem ser limitados à data da publicação da Lei n. 1.737/2012, que revogou o benefício pleiteado; a base de cálculo deve ser utilizada é a do artigo 17, § 6o, da Lei n. 569/1999, que fixa o benefício sobre o salário inicial do servidor; necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, para limitar aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (iii); e encargos financeiros com “Aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA” (iv), temas estes efetivamente já delineados na fase cognitiva.

Inicialmente, acompanho o entendimento esposado pelo Relator em a prescrição, posto que é vedado o revolvimento de matérias judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada.

Em relação a base de cálculo e ao termo final da incorporação, faço algumas considerações.

Em detida análise do ato sentencial proferido na ação de conhecimento, verifico que o Juízo monocrático foi omisso, quanto a
aplicabilidade do artigo 18 da Lei Municipal n. 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento, que previa expressamente que o pagamento deve ocorrer nos termos do artigo 17 da mesma lei.

Não houve ainda, manifestação quanto, ao termo final
para a progressão funcional da servidora em 23/11/2012.

Tais matérias, somente vieram a ser abordadas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Destaco trecho da sentença, em fase de conhecimento:

“direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) a partir de 18/12/2007, com a respectiva incorporação no vencimento, a teor dos artigos 17, da Lei n. 569/1999 e alteração da Lei n. 663/01.”

Destarte, nesse ponto, o recurso merece o provimento almejado, para que seja, utilizado como base de cálculo o salário inicial do servidor, consoante a regra do artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999, transitada em julgado.

À luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal n. 568/1999, bem como
fixar
o termo final para a progressão funcional da servidora em 23/11/2012, (data da revogação da lei),
mantida, no mais, a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022